Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-96.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JAIME NORMANDO DE MATOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. READEQUAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “h”, CP. EXCLUSÃO. DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DAS VÍTIMAS. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito que provocou lesões corporais em duas vítimas. 2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Pena readequada. 3. Se o estado de gravidez de uma das vítimas e a menoridade da outra, não eram do prévio conhecimento do agente, em acidente de trânsito, não incide ao caso a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob pena de se produzir uma punição de natureza objetiva. 4. Na segunda fase da dosimetria, pacificou-se como um patamar razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por cada circunstância legal, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. Contudo, não se pode olvidar que a dosimetria da pena deve observar o princípio da hierarquia das fases, segundo o qual cada fase subsequente possui maior gravidade do que a antecedente, devendo a dosagem da pena ser crescente, tendo-se como parâmetro mínimo ideal a quantidade de pena acrescida por cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 5. Se, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica dois ou mais crimes, deve responder pelas duas condutas, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. 6. Conquanto não se trate de réu reincidente específico, a incidência das benesses previstas nos artigos 44 e 77, do Código Penal, configura uma possibilidade, para a qual também devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do réu, de forma a avaliar se as medidas são recomendáveis e suficientes à prevenção e repressão da conduta praticada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que a sua conduta é materialmente atípica, na medida em que a medida em que as vítimas experimentaram lesões ínfimas, sem qualquer grave ofensa à integridade física. Aduz que, pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve se ocupar com ofensas bastantes graves aos bens jurídicos protegidos; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a aplicação da fração de 1/8(um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal para a exasperação da pena base é desproporcional; c) artigo 44 do CP, afirmando que preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, é evidente que o acusado agiu com imprudência ao conduzir seu veículo e não observou o dever de cuidado objetivo, que é exigido do condutor de veículo automotor, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou insuficiência de elementos probatórios para a condenação” ( ID 39102587), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Do mesmo modo, o recurso especial não reúne condições de prosseguir no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 44 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que: "No caso, o recorrente ostenta duas condenações transitadas em julgado, ambas por crimes dolosos e uma delas em contexto de violência doméstica, o que é suficiente para refutar o pedido de substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos” (ID 39102587), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No mesmo sentido, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ....... 3. "Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável" (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no REsp 1716907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023